Tribunal: CARF
Processo: 13005.001439/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001439/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.411 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE LATICINIOS BG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
A relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório
PIS. NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da
Lei no 10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice
de atualização monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001439/2008-17
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre de pedido de ressarcimento
de PIS não-cumulativo, relativos ao ano de 2006.
Por retratar bem os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

O presente processo foi formalizado para recepcionar e analisar PER/DCOMPs (pedidos
de ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo – mercado interno) transmitidos em
04 e 05/04/2007 (também envolvidos pedidos de compensação),
relativos aos quatro trimestres de 2006.
O processo foi encaminhado à Seção competente para conferir a procedência dos
créditos pleiteados pela contribuinte e verificar as compensações pretendidas, sendo
realizada a necessária fiscalização, com emissão e anexação de documentos, tendo sido
produzido o Relatório de Ação Fiscal, acompanhado de planilhas de cálculo, onde, em
especial, restou assentado:
Verifica-se pelo exame da documentação e das planilhas de cálculo auxiliares que as
DACON apresentadas no período estão corretas, com os valores lá declarados
correspondendo ao movimento da empresa, tanto de entradas, como de saídas.

No entanto encontramos uma irregularidade no preenchimento da PER/DCOMP, que
faz com que os valores solicitados sejam superiores aos quais efetivamente o
contribuinte tem direito.
1. Crédito Presumido Agroindustrial não pode ser ressarcido Ao calcular os valores a
serem ressarcidos de PIS a empresa adicionou a estes parcela de crédito presumido
agroindustrial dos insumos que foram utilizados em produtos vendidos à alíquota zero.
Esta adição não possui base legal, apesar de que o preenchimento da DACON possa
dar a impressão de que tais créditos são somados aos créditos “normais”.
(...) ele pode ser utilizado somente de uma forma, qual seja para diminuir o valor a ser
pago da contribuição.
(...) concluímos que o valor do crédito presumido agroindustrial não pode ser
ressarcido (...).
Fundamentado naquele Relatório foi expedido Despacho Decisório onde a autoridade
administrativa resolveu reconhecer o direito creditório da contribuinte frente à Fazenda
Pública da União no montante de R$ 669.088,46, e negar o direito a R$ 87.684,21,
referente a ressarcimento de PIS não-cumulativo – mercado interno dos quatro
trimestres de 2006. Homologou as compensações declaradas e juntadas ao presente
processo até o limite do crédito reconhecido.
Foi emitida informação da qual a contribuinte tomou ciência em 17/02/2009. Não se
conformando com o decidido administrativamente, apresentou sua manifestação
contrária, onde assenta, em síntese, suas alegações:
a no período compreendido entre dezembro de 2006 e abril de 2007 formulou diversos
pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS (sistema não-cumulativo)
originários de aquisições de insumos no mercado interno. Transmitiu, ainda, DCOMPs
contendo débitos que pretendeu fossem quitados com os referidos créditos;
a foi intimada de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
da empresa e homologou integralmente as compensações efetuadas, tendo restado
pequeno saldo credor. Da análise do Relatório de Ação Fiscal que embasou o Despacho
Decisório restou claro não assistir razão à RFB no tocante à glosa de parte do direito
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

creditório da empresa, porquanto os valores glosados se referem a créditos legítimos,
em conformidade com a legislação de regência e devidamente registrados na
contabilidade da empresa;
a a legislação autoriza o creditamento relativamente aos bens recebidos em devolução
de vendas. Contudo, os valores integrais de créditos sobre estas operações, ocorridas em
2006 (R$ 38.327,36) não foram concedidas, inobstante devidamente registradas no
Livro de Registro de Apuração do ICMS. Por terem integrado o faturamento dos meses
anteriores, assim devidamente tributadas, as devoluções de venda merecem ser
computadas integralmente no cálculo dos créditos da empresa, motivo pelo qual requer
seja reconhecido o direito ao crédito, na parte não concedida pelo Despacho Decisório;
a alguns créditos foram glosados por meros erros de digitação, somatório ou transporte
de dados. Estes créditos são legítimos e deveriam ter sido ressarcidos (por não
constarem do Despacho Decisório, a empresa efetuou os cálculos dos créditos de PIS
com base nas planilhas de COFINS, vez que as bases de cálculo são as mesmas):
a) pelo apurado pela empresa, os valores ressarcíveis à título de PIS seriam as quantias
de R$ 198.517,22 (1o trimestre); R$ 198.866,32 (2o trimestre); R$ 158.726,22 (3o
trimestre) e R$ 121.441,28 (4o trimestre). A somatória destes valores corresponde a R$
677.551,04. Contudo, conforme consta do despacho decisório, o valor reconhecido e
efetivamente utilizado como base para as compensações e ressarcimento foi de R$
669.088,46, ou seja, no momento do transporte dos valores para as compensações,
utilizou-se crédito inferior ao deferido pela autoridade fiscalizadora, sendo que a
diferença importa em R$ 8.462,58, crédito este não recebido pela empresa.
a face à clara existência dos créditos indicados e a existência de erros meramente
formais, plenamente sanáveis, requer a reforma do Despacho Decisório neste tocante,
para o fim de que seja ressarcido o crédito integral reconhecido à empresa, suprindo-se
os equívocos verificados;
a a legislação aplicável ao PIS e à COFINS não-cumulativos expressamente permite a
manutenção dos créditos acumulados em virtude do não aproveitamento dos mesmos
para compensação com as contribuições apuradas no mês, para ser utilizado em meses
próximos. Refere à legislação (Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, além do art.
17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005), dizendo que
aqueles artigos se aplicam somente aos créditos vinculados às receitas tributadas à
alíquota zero, não havendo previsão legal que autorize o ressarcimento ou compensação
com outros tributos dos créditos vinculados às receitas tributadas;
a a existência de valores de créditos acumulados vinculados à receita tributada, em
montante superior aos débitos das contribuições, ficou demonstrada e reconhecida. Mas
por estarem vinculados a receitas tributadas, não podem ser utilizados pela empresa,
seja para ressarcimento, seja para contribuição com outros tributos administrados pela
RFB;
a a menos que haja uma mudança na legislação de regência da nãocumulatividade, que
retire o benefício da tributação à alíquota zero para o leite, existe grande probabilidade
desses créditos não poderem ser utilizados, vindo a prescrever pela sua não utilização;
a a empresa possui débitos de PIS e COFINS cuja exigibilidade não se encontra
suspensa, inscritos em dívida ativa da União. Assim, sendo os créditos vinculados a
receitas tributadas unicamente utilizáveis para compensação com débitos de PIS e de
COFINS, deveriam ter sido utilizados para quitação por meio de compensação de ofício
com os débitos inscritos em dívida ativa, amortizando os valores devidos pela empresa;
a diz ser frágil o entendimento que se utiliza do fundamento de falta de previsão legal
para a não concessão da correção monetária dos créditos. Busca a concessão da correção
monetária desde a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento;
a quanto ao índice que deve ser aplicado na correção monetária, é pacífico que se deve
aplicar a atualização com base na taxa SELIC. Requer a correção monetária integral dos
créditos objeto de pedido de ressarcimento que formulou;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

a requer seja conhecida a sua manifestação de inconformidade, a fim de ser reformada a
decisão proferida pela DRF, concedendo-se integralmente o direito creditório da
empresa, bem como, corrigindo-se os erros de fato apontados na fundamentação;
a requer, também, seja reconhecido o direito da empresa em utilizar-se dos créditos de
PIS e COFINS vinculados à receita tributada, para compensação com débitos das
próprias contribuições, inscritos em dívida ativa, através de compensação de ofício;
a requer, por fim, que haja o reconhecimento e deferimento integral dos créditos
pleiteados, devidamente acrescidos de juros remuneratórios calculados à taxa SELIC,
desde sua origem até seu efetivo aproveitamento/ressarcimento;
a protesta por eventual aditamento a sua manifestação e pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Analisados os autos neste Órgão, foi o processo devolvido à repartição de origem para
verificação de alegações trazidas pela manifestante. Em atendimento, a DRF de origem
anexou documentos e produziu novo Relatório de Ação Fiscal. Ciente daquele
documento, a contribuinte manifestou-se sucintamente em 22/11/2011.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

CRÉDITOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não sendo
permitido o ressarcimento ou a compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não poderão ser objeto de compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB inscritos em Dívida Ativa
da União.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de
2003, não incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto
de ressarcimento.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que houve os créditos foram glosados por erros de digitação, somatória ou
transporte de dados;
b) que efetuou os cálculo dos créditos de PIS com base nas planilhas da
COFINS, uma vez que as bases são as mesmas;
c) foi reconhecido crédito superior no entanto, o relatório de ação fiscal
entendeu que não poderia reconhecer valores superiores ao pleiteado;
d) não foi oportunizado retificação do pedido de restituição (PER);
e) deve ser aplicado o princípio da material e boa-fé da contribuinte;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

f) necessidade de correção monetária dos créditos;
g) aplicação da correção pela SELIC;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, a presente demanda tem seu debate travado na diferença a
restituição de R$ 8.834,53 e correção do montante pleiteado.
Inicialmente, a contribuinte sustenta que a fiscalização identificou em seu pleito
de restituição uma diferença a maior de R$ 8.834,53, no entanto, a fiscalização entendeu que só
poderia restituir o valor exato pleiteado e não a maior quando identificado, conforme consta em
fls 175/176 do eprocesso, vejamos:

Segundo a manifestante, os valores ressarcíveis a título de PIS, calculados com base nas
planilhas de Cofins, seriam de R$ 198.517,22 (1° Trimestre); R$ 198.866,32 (2'
Trimestre); R$ 158.726,22 (30 Trimestre) e R$ 121.441,28 (4° Trimestre). A somatória
destes valores é R$ 677.551,04. Contudo, conforme consta do despacho decisório, o
Valor reconhecido e efetivamente utilizado como base para as compensações e
ressarcimento foi de R$ 669.088,46 Ou seja, no momento do transporte dos valores para
as compensações, teria se utilizado crédito inferior ao deferido pela autoridade
fiscalizadora, sendo que a diferença importaria em R$ 8.462,58, crédito este não
recebido pela manifestante (anexo III).
Verificou-se que a divergência apontada pelo contribuinte pode ter sido causada por
erro do mesmo, não podendo, em princípio, ser sanada no Despacho Decisório.
Os valores de crédito de PIS ao final do cálculo pela sistemática da nãocumulatividade,
são aqueles apresentados na já citada planilha "PER/DCOMP APURADO —
DILIGÊNCIA", quais sejam:

No entanto, não podem ser reconheCidos créditos superiores aos solicitados pelo
contribuinte em PER/DCOMP, que foram:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

Assim, mesmo que no total do processo o valor solicitado pelo contribuinte se:a
superior ao reconhecido, não é possível reconhecer todo o crédito existente no quarto
trimestre por ter sido o pedido feito em valor inferior ao total nesse trimestre, restando
R$ 8.834,53 de créditos de PIS cujo ressarcimento não foi solicitado. Esse valor é muito
próximo ao reclamado pelo contribuinte, de R$ 8.462,58, não sendo possível, salvo
melhor juízo, alterar o Despacho Decisório para reconhecer valores acima dos
solicitados pelo contribuinte

Contudo, aduz a contribuinte que houve de digitação e por tal razão encontrou o
valor a menor, porém, a fiscalização identificando a maior em nome da verdade material e boa-
fé, deve fazer tal restituição em valor integral.
Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não
admite qualquer alegação para que se busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito por perito oficial
goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que sua desconstituição exige
prova em sentido contrário. 2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo
pericial, demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração
deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou
da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante de
DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando demonstrado
quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC
5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de crédito do
contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão
formal no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

onde havia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC
5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.

Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.

CORREÇÃO E TAXA SELIC
A contribuinte faz o pleito que os valores sejam corrigidos por juros e pela taxa
Selic, no entanto, não merece guarida seu pedido, os artigos 13 e 15 da Lei 10.833/03 vedam que
sejam aplicados qualquer índice de correção.
Ademais, esse CARF editou súmula no mesmo sentido, vejamos:

Súmula 125 - O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de
2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária ou
de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003

No mesmo sentido:

Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2004
a
30/06/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO
/
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001439/2008-17

COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO. O decidido pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão submetido ao regime do art. 543C
do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a atualização monetária não incide sobre
créditos de IPI, a não ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato que impeça a sua
utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí a necessidade de
atualizá-los, sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido
reconhecido pela Unidade de Origem, não há que se cogitar em reversão de decisão
pelas instâncias administrativas de julgamento, não cabendo, assim, por falta de
previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda, quando o crédito (escriturado) foi
utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação, nem há que se falar em prazo para
apreciação pela autoridade competente, pois o crédito (tributário) simplesmente é
extinto. O saldo devedor remanescente do procedimento de encontro de contas entre
créditos e débitos não se sujeita à homologação tácita da compensação, pois não decorre
de atividade fiscal de apuração de diferenças de valores declarados, que se sujeitaria à
decadência. PIS/PASEP. COFINS. NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO
DE SALDO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos
da Lei no 10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de
atualização monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)
Numero da decisão:3201-005.425 Decisão:Vistos,relatadosediscutidosospresentesautos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza -
Presidente (assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro Souza, Paulo
Roberto Duarte Moreira Tatiana Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima Macedo,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator:PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Assim, por expressa vedação legal, não se deve prosperar o pleito da contribuinte.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital